Tribunal: TJDFT
Processo: 0708567-28.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSTRANGIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO. RETENÇÃO. OBJETOS PESSOAIS. DANOS MORAIS. CABÍVEIS. QUANTUM. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recursos próprios, regulares e tempestivos.

2. Recursos interpostos por ambas as partes. A empresa ré requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, a título de danos morais. O autor pugna pela majoração da indenização arbitrada a título de danos morais.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

4. A controvérsia reside na indenização pleiteada pelo autor em razão da retenção de seu documento e de seu celular, diante da impossibilidade de pagamento do consumo realizado junto ao estabelecimento réu, decorrente de problemas na máquina de cartão.

5. O Código Civil preleciona que o dever de indenizar o prejuízo moral exige, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, a prática de ato ilícito capaz de causar dano e que a conduta atribuída à parte seja a causa da lesão experimentada.

6. Infere-se que a situação vivenciada pelo autor, conforme narrado na inicial, extrapola o mero aborrecimento e tem o condão de gerar abalo psíquico a repercutir intimamente na honra e dignidade do autor, tendo em vista a forma constrangedora em que ficou condicionado o pagamento da conta no estabelecimento da ré.

7. A reparação por dano moral não alcança somente a dor e o sofrimento, mas também o abalo, e pode corresponder a uma compensação pelo incômodo e pela perturbação gerados por situações que extrapolam a normalidade, devendo servir como punição do ofensor, a fim de desestimular a prática de condutas da mesma natureza.

8. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.

9. Assim, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais, amolda-se melhor ao conceito de justa reparação.

10. Sentença reformada em parte, tão somente, para reduzir o valor da indenização, a título de danos morais, para R$ 1.000,00 (um mil reais), mantendo-se, no mais, os demais termos da r.sentença. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sem condenação da ré em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido. Condenado o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 15940803, pag.01) (art.55, Lei 9.099/95).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).